Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-39.2020.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-39.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Agêncie e Distribuição, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAIOMARA CASSIA CAZNOCA DE OLIVEIRA - CPF: 042.144.169-02 (APELADO), CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.356.219-48 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA – SEGURO “OURO VIDA PRODUTOR RURAL” VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO –
PRELIMINARES
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

– CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INAPLICABILIDADE DO CDC

–

REJEITADAS –
MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR E DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO RISCO – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira, se esta recebe o valor do prêmio e os contratos de seguro são vinculados aos contratos de financiamento.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

Assim, não caracteriza cerceamento de defesa a ausência de perícia médica indireta na documentação médica do segurado para avaliar a causa da morte, tampouco o julgamento antecipado da lide, quando as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa indicando de forma inequívoca que a morte do segurado se deu por causa natural, conforme laudo de necrópsia.

Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, § 2º, do CDC), e suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos. (Súmula 609 do STJ).

Em que pese insistir na alegação de má-fé do segurado/falecido, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou as partes apelantes ao pagamento da indenização securitária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recurso de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
ajuizada por
TAIOMARA CASSIA CAZNOCA DE OLIVEIRA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
a qual julgou procedente os pedidos formulados na inicial para (ID 161840275):

a)

condenar as requeridas ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 1.111.624,00 (um milhão cento e onze mil e seiscentos e vinte quatro reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do sinistro (23/10/2019) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, para quitar os contratos de financiamento/cédula hipotecária nº 40/03414-3; 40/03465-8 e 40/03532-8;

b)

Condenar as requeridas ao pagamento de eventual excedente na quitação dos contratos acima mencionados em favor da autora;

c)

Condenar as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, o qual foi arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15.

No ID 161840276 foram opostos embargos de declaração pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
alegando a ocorrência de omissão com relação à necessidade de comprovação da situação da autora como herdeira, inventariante ou companheira, bem como no que se refere à existência de outros herdeiros.

A
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
também opôs embargos de declaração no ID 161840278 alegando a existência de omissão e contradição na sentença no que tange à fundamentação quanto à forma de pagamento da indenização securitária, pois consta nas condições gerais do contrato que o seguro é destinado para quitar ou amortizar os contratos de financiamento até o limite do capital segurado e apenas na hipótese de eventual saldo remanescente é que será efetuado o pagamento em favor da autora.

Ambos os embargos de declaração foram rejeitados (ID 161840280).

Irresignadas, as partes requeridas interpuseram recurso de apelação.

RECURSO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Em suas razões recursais (ID 161840282), a seguradora alega, preliminarmente, a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que o juízo singular julgou antecipadamente o feito, indeferindo o pedido de produção de prova pericial indireta, bem como o pedido de expedição de ofício ao hospital onde o segurado foi atendido para que traga aos autos o prontuário médico do
de cujus
.

Assevera que a produção de prova pericial indireta e a expedição de ofício ao hospital para que traga aos autos o prontuário médico do segurado são provas indispensáveis ao deslinde do feito, pois a doença que vitimou o segurado era preexistente à contratação da apólice de seguro, o que demonstra a sua má-fé por omitir informação de suma importância, além de ser hipótese de exclusão da cobertura.

Assim, requer o acolhimento da preliminar para que a sentença seja anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização da fase de instrução para que seja realizada a produção de todas as provas requeridas.

No mérito, alega que ao contrário do que constou na sentença, o segurado quebrou o princípio da boa-fé ao deixar de informar no momento da contratação do seguro que era portador de moléstias que culminaram no seu óbito, restando demonstrada a sua má-fé, em flagrante tentativa de fraudar o mútuo e se ver indenizado a qualquer custo ou enriquecer ilicitamente seus beneficiários.

Defende que independentemente de a seguradora não ter exigido exame prévio do segurado quando da contratação, o real estado de saúde é fator que leva a perda do direito à indenização nos termos do artigo 766 do Código Civil já que o princípio da boa-fé previsto nos artigos 422 e 765, ambos do Código Civil é de aplicação cogente.

Argumenta que a boa-fé é primordial para garantir a validade e a legalidade do contrato de seguro desde a sua formação, pois esta espécie de contrato se baseia na confiança das partes, tornando-se de suma importância que o segurado e o segurador se comportem com lealdade, sinceridade, clareza, transparência, sem vantagens excessivas para uma das partes, evitando tudo quanto possa prejudicar a outra parte, a fim de permitir uma relação jurídica harmoniosa e equilibrada.

Ressalta, que, diante do elemento presente no contrato de seguro, representado pelo mutualismo, a inveracidade ou a omissão do proponente nas declarações prestadas à seguradora na proposta podem acarretar desequilíbrio atuarial e prejudicar os demais segurados, de forma que a má-fé de poucos provoca o aumento dos prêmios de muitos segurados que agiram em conformidade com a boa-fé, levando a um resultado indesejado, onde os bons pagam pelos maus.

Afirma que o artigo 766 do Código Civil exige que os segurados façam declarações verdadeiras e completas necessárias para a aceitação da proposta ou fixação do valor do prêmio, o que evidencia a importância das declarações pré-contratuais, pois é com base nelas que o segurador analisa o risco, estabelece taxas, valores dos prêmios e provisiona valores de reserva técnica.

Salienta que o segurado padecia de doenças cardíacas quando da contratação do seguro em 02/10/2019, tendo falecido menos de um mês depois (23/10/2019) da contratação, ou seja, seu estado de saúde já era grave, motivo pelo qual o evento não se encontra coberto, conforme Condições Gerais do Seguro que excluem expressamente a cobertura para doenças preexistentes.

Segue argumentando que ao contrário do que constou na sentença, não houve a prática de qualquer ilegalidade por parte da seguradora, não havendo a caracterização da venda casada prevista no inciso I do artigo 39 do CDC.

Aduz que para a contratação do seguro, o estipulante obtém a adesão dos segurados por meio de proposta em documento distinto ao que é realizada a venda ou contratação dos demais produtos, constando as características do seguro e somente após a formalização da adesão é que a seguradora passa a ter contato e responsabilidades com os segurados, o que se encontra em total consonância com o dispõe a legislação consumerista.

Ao final prequestiona a matéria.

Assim, requer a reforma da sentença já que a omissão de enfermidade anterior à contratação do seguro é condição que autoriza a negativa de pagamento da indenização, devendo ser a demanda julgada improcedente com a inversão do ônus sucumbencial.

Alternativamente, requer a reforma da sentença com relação a condenação, pois houve a inobservância ao pactuado pelas partes tendo em vista que a obrigação da seguradora é a quitação ou a amortização dos financiamentos vinculados às propostas de seguro até o limite do capital segurado e, apenas no caso de eventual saldo remanescente da importância segurada é que seria efetuado o pagamento à parte autora, não sendo possível admitir que a seguradora seja compelida a pagar valor superior à cobertura contratada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 161840290).

RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A

Sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade passiva
ad causam,
ao argumento de que agiu apenas como estipulante na contratação do seguro.

Afirma que assim como a
BB

CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
apenas intermedia a contratação do seguro entre o proponente e a companhia seguradora
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
(antiga Aliança do Brasil)
.

Com base nesses argumentos, requer a sua exclusão do polo passivo da demanda, devendo permanecer apenas a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
por ser a única parte legítima para figurar no polo passivo.

No mérito, defende que antes da contratação do seguro, o segurado já realizava tratamentos médicos, tendo omitido tal informação quando da assinatura dos contratos o que comprova a sua má-fé, sendo lícita a negativa da seguradora por existir expressamente cláusula de exclusão para a hipótese de doenças preexistentes.

Afirma que a omissão do segurado quanto ao seu real estado de saúde é fator para perda do direito à indenização nos termos do Art. 766 do CC, uma vez que o princípio da boa-fé previsto no Art. 422 e 765 do CC é de aplicação cogente, independendo de cláusula que o preveja.

Assevera ainda que a hipótese dos autos não admite a inversão do ônus da prova de forma automática como prevê o artigo 6º do CDC já que o segurado era produtor rural de grande porte, portanto, incumbia à parte autora demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, qual seja, a inexistência de doença preexistente.

Assim, requer seja afastada a incidência do CDC e reformada a sentença para que seja julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 161840290).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
TAIOMARA CASSIA CAZNOCA DE OLIVEIRA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em face de
BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
aduzindo que seu companheiro, falecido em 23/10/2019, realizou três contratos de financiamento de crédito rural junto à instituição financeira, sendo o primeiro identificado pela cédula hipotecária nº 40/03414-3, datado de 02/04/2019 no valor de R$ 110.423,16 (cento e dez mil quatrocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), o segundo vinculado a cédula hipotecária nº 40/03465-8 de 23/05/2019 no montante de R$ 450.500,00 (quatrocentos e cinquenta mil e quinhentos reais) e o terceiro de cédula hipotecária nº 40/03532-8 firmado em 02/10/2019 no importe de R$ 365.430,68 (trezentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e oito centavos) (ID 161840177).

Em sua inicial (ID 161840177) alegou que em cada contrato de financiamento de crédito rural foi firmado contrato de seguro denominado Seguro de Vida do Produtor Rural, com cobertura para morte natural e morte acidental identificados conforme abaixo discriminados:

1)

Apólice nº 00000002, certificado de seguro nº 001875150-4, proposta nº 003591217, com prêmio líquido de R$ 2.351,7 (dois mil trezentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), vinculada à cédula hipotecária nº 40/03414-3, com capital segurado total da operação rural correspondente ao valor do saldo devedor na data da contratação do seguro, acrescido de 20% (vinte por cento) que representa o valor de R$ 132.507,79 (cento e trinta e dois mil quinhentos e sete reais e setenta e nove centavos), montante máximo para indenização;

2)

Apólice nº 000000002, certificado de seguro nº 002002372-3, proposta nº 003725620, com prêmio líquido de R$ 6.977,73 (seis mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), vinculada à cédula hipotecária nº 40/03465-8, com capital segurado total da operação rural correspondente ao valor do saldo devedor na data da contratação do seguro, acrescido de 20% (vinte por cento) que representa o valor de R$ 540.600,00 (quinhentos e quarenta mil e seiscentos reais), montante máximo para indenização;

3)

Apólice nº 000000002, certificado de seguro nº 002015234-5, proposta nº 003740502, com prêmio líquido de R$ 8.608,00 (oito mil seiscentos e oito reais), vinculada à cédula hipotecária nº 40/03532-8, com capital segurado total da operação rural correspondente ao valor do saldo devedor na data da contratação do seguro, acrescido de 20% (vinte por cento) que representa o valor de R$ 438.516,81 (quatrocentos e trinta e oito mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), montante máximo para indenização;

Aduziu que as três apólices previam que em caso de morte do segurado, a indenização seria utilizada para amortizar o saldo devedor dos financiamentos até o limite do capital segurado e eventual saldo remanescente da operação seria repassado pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
primeiro beneficiário, ao cônjuge sobrevivente e a sua falta, aos herdeiros legais.

Ao final, afirmou que diante do óbito do segurado em 23/10/2019, procedeu a comunicação à seguradora em 12/11/2019, requerendo o pagamento da indenização mediante a apresentação de toda documentação exigida, porém, teve seu pedido negado ao argumento de que a época da contratação, o segurado havia deixado de informar que era portador de doença relacionada ao óbito, nos termos das condições contratuais e artigo 766 do Código Civil.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformadas, recorrem as requeridas, ora apelantes.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, à alegada ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a suposta ilegitimidade passiva, bem como à inaplicabilidade do CDC no que se refere à inversão do ônus probatório de forma automática e, no mérito, pela inexistência de cobertura por ser o segurado portador de doença preexistente, inexistindo qualquer ilicitude na negativa de cobertura.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme relatado, alega o
BANCO DO BRASIL S/A
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que agiu apenas como intermediário e estipulante, requerendo, assim, a sua exclusão do polo passivo.

Contudo, sem razão a apelante.

Isso porque, o banco possui responsabilidade perante o consumidor quando a oferta de seguro de vida é realizada no interior da agência bancária, o que demonstra a existência de vinculação entre a seguradora e a instituição financeira.

Na hipótese dos autos, além do banco apelante oferecer aos clientes o seguro de vida, é este também quem formaliza a proposta de adesão, recebe o valor do prêmio, emite a apólice de seguro e presta as informações aos segurados.

Desta forma, é incontestável a legitimidade do apelante
BANCO DO BRASIL S/A
para figurar no polo passivo, uma vez que atua investido dos poderes de representação dos segurados junto à seguradora, pois conforme informações contidas na apólice, o banco apelante é o responsável por transmitir à seguradora os dados cadastrais e atualizações necessárias ao cumprimento das exigências legais, sendo o responsável por debitar na conta corrente do segurado o prêmio referente ao seguro contratado (ID 161840180; 161840181 e 161840182).

Portanto, evidente a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo da demanda de forma solidária.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS APÓS O ADIMPLEMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE DO SEGURO E QUE COBROU E RECEBEU OS VALORES INDEVIDAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. Na esteira de precedentes desta Corte,
a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor
(REsp 1.300.116/SP,Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012)” (STJ - AgRg no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013).”

(TJ-MT - AC: 10216638620178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019).
(g.n.).

Além disso, a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
(antiga COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) e o
BANCO DO BRASIL S/A
integram o mesmo grupo, conforme se extrai da própria página eletrônica do banco apelante, disponível no endereço eletrônico https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb#/, vejamos:

“
Conglomerado Banco do Brasil

Entidades Ligadas ao Banco do Brasil (ELBBs)

O Conglomerado Banco do Brasil é composto por entidades que, conforme a natureza de seu relacionamento com o BB, são classificadas em subsidiárias (ou “controladas”), coligadas, simples participações, administrada, patrocinadas e fundações.

Acesse aqui
a estrutura do Conglomerado BB.

No contexto da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016), as subsidiárias compõem, em conjunto com o BB, um Conglomerado Estatal.

Em atendimento ao parágrafo único do art. 10 da Lei nº 13.303/2016, as ELBBs estatais devem publicar as deliberações do Comitê de Elegibilidade.
Acesse aqui
as atas do Comitê de Elegibilidade para ELBBs. [...].”

Ao acessar a estrutura do Conglomerado BB, também disponível no endereço eletrônico https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb#/, constata-se que a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
(antiga COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)

encontra-se identificada como coligada pertencente ao grupo.

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva do banco apelante, motivo pelo qual
mantenho a sentença inalterada neste ponto
.

Assim
rejeito a preliminar
arguida.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A seguradora argui a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que não poderia ter ocorrido o julgamento antecipado do feito por ser necessária a produção de prova pericial indireta, além da necessidade de expedição de ofício para que o hospital traga aos autos o prontuário médico do segurado.

Entretanto, não prospera o inconformismo da seguradora, uma vez que não se mostra necessária a prova pericial indireta, tampouco a expedição de ofício ao hospital, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Isso porque, a parte autora trouxe aos autos todos os documentos médicos do segurado, inclusive o prontuário, os quais demonstram de forma incontroversa que o segurado não apresentava nenhuma doença preexistente, vindo a falecer de morte natural aos 58 anos de idade.

Assim, o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte apelante não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988), nem sequer a norma inserta no art. 355 do CPC/15.

Isso porque, cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base em prova exclusivamente documental, se esta for suficiente à formação do convencimento do julgador que, por isso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas.

Nesse sentido, ensina J. J. CALMON DE PASSOS que o julgamento antecipado da lide
"não é mais do que julgamento feito após a fase postulatória, por motivo de se haver colhido, nessa fase, todo o material de prova necessário para formar a convicção do Magistrado"
(Comentários ao Código de Processo Civil, v. III. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 554).

Deveras, o artigo 355 do CPC/15 autoriza o magistrado a proferir sentença independentemente da colheita de provas, se estas forem desnecessárias ao deslinde da causa.

A certidão de óbito de ID 161840192 aponta como causa da morte parada cárdio respiratória, infarto agudo do miocárdio.

O laudo de necrópsia de ID 161840193 registra que o segurado teve um mal súbito chegando ao hospital sem vida, tendo ocorrido morte natural decorrente de parada cardiorrespiratória por infarto agudo do miocárdio.

Os documentos médicos de ID 161840255 comprovam que em data anterior à contratação do seguro o segurado foi submetido a procedimento cirúrgico por ter sido diagnosticado com apendicite aguda, conforme ficha médica datada de 22/03/2019.

A documentação médica de ID 161840255 ainda registra que, com exceção da apendicite, todos os exames clínicos estavam normais, inclusive o eletrocardiograma, conforme imagem abaixo colacionada
.

Os demais documentos médicos como prontuário, avaliação do anestesista, descrição da operação e prescrição médica demonstram que o segurado teve uma excelente evolução, pois deu entrada no hospital Municipal de Juara em 21/03/2019 com dores abdominais, no dia 22/03/2019 foi diagnosticado com apendicite aguda, sendo informado acerca da necessidade de realização de procedimento cirúrgico, após a realização de todos os exames necessários foi para o Hospital e Maternidade São Vicente para realização da cirurgia, recebeu alta e retomou suas atividades normais após alguns dias, conforme orientação médica (IDs 161840254; 161840255; 161840256; 161840257; 161840258; 161840259; 161840260 e; 161840261)

Sete meses após o procedimento cirúrgico para tratamento da apendicite aguda é que o segurado veio a óbito em razão de um infarto agudo do miocárdio que lhe causou parada cardiorrespiratória, porém, como consta dos exames de ID 161840255 não apresentava nenhuma alteração, anormalidade ou intercorrência, como atestou o laudo de necrópsia de ID 161840193.

Desta forma, não há como acolher a irresignação da parte apelante, pois o segurado não apresentava nenhum problema cardíaco ou qualquer outra doença preexistente que possa ter contribuído com a ocorrência do infarto agudo do miocárdio.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

PRELIMINAR -
INAPLICABILIDADE DO CDC

Conforme relatado, defende o banco a inaplicabilidade do CDC ao argumento de que o apelante não se enquadra no conceito de consumidor tendo em vista ser produtor rural de grande porte sendo inadmissível a inversão do ônus da prova de forma automática, cabendo a parte autora comprovar a inexistência de doença preexistente.

No entanto, mais uma vez sem razão o banco apelante
.

Isso porque, o segurado contratou o seguro com o objetivo de proteger seu patrimônio, além de garantir o pagamento dos financiamentos contratados e vinculados aos seguros, sendo assim considerado destinatário final, nos termos do que dispõe o artigo 2º do CDC.

Ademais, o CDC é claro ao estabelecer sua aplicabilidade aos contratos de seguro e demais serviços de natureza bancária, financeira e de crédito, conforme o § 2º do artigo 3ºdo CDC.

Assim, tendo em vista que o contrato em questão ostenta a natureza jurídica de contrato de seguro, há que concluir que suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas, por expressa previsão do serviço securitário no § 2º do artigo 3º do CDC.

Há que se esclarecer ainda, que a parte apelada demonstrou de forma inequívoca que a morte do segurado não foi decorrente de doença preexistente, conforme laudo de necrópsia e demais documentos que instruíram os autos (IDs 161840254; 161840255; 161840256; 161840257; 161840258; 161840259; 161840260 e; 161840261).

Diante disso,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
e passo a análise do mérito.-

MÉRITO

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Pois bem.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na negativa de cobertura do seguro em razão da suposta omissão do segurado quanto à doença preexistente quando da contratação.

Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que
"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, o segurado por má-fé ou qualquer outra intenção tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Desta forma, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual as apelantes não se desincumbiram.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito em comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

“Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 161840275):

“(...) A parte relata que o
de cujus
em cada contrato que realizou junto ao Banco firmou contrato de Seguro de Vida do Produtor Rural, para a cobertura de morte natural ou acidental, sendo que constam nas três apólices de seguro que em caso de morte, há a garantia de amortização do saldo devedor do presente financiamento junto ao Banco do Brasil, até o limite do capital segurado que será pago ao Banco do Brasil, primeiro beneficiário. Eventual valor de indenização que ultrapassar o saldo devedor desta operação de Rural será repassado, pelo Banco do Brasil S.A., ao cônjuge sobrevivente, ou, na sua falta, aos herdeiros legais.

Contudo ao entrar com o pedido de recebimento da indenização, teve o pedido negado, alegando que “em análise aos documentos correspondentes ao processo de sinistro e referencia, constatamos que o(a) segurado(a) por época de contratação de seguro deixou de declarar ser portador(a) de doença relacionada com óbito, influenciando-nos na aceitação do risco. Dessa forma, a Seguradora, fica impossibilitada de efetuar o pagamento da indenização solicitada, nos termos das condições contratuais e do artigo 766 do código Civil”.

Nesta demanda, o sinistro restou comprovado pelos documentos encartados aos autos.

Em sendo assim, é incontroverso o direito da requerente à indenização postulada.

Os Requeridos não conseguiram demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, como lhe competiam à luz do artigo 373, inciso II, do CPC.

Por isso, a procedência da demanda é a medida imperativa a ser tomada.

As preliminares arguidas pelos requeridos foram rejeitadas, competia a estes provar os fatos arguidos em suas contestações, os quais foram incapazes de fazer.

A controvérsia reside em saber se, no caso concreto, é cabível ou não o pagamento da indenização do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento rural firmado entre o segurado falecido e o banco requerido.

Um dos alegados pelos requeridos é de que o segurado teria omitido doença preexistente no momento da contratação, razão pela qual seria legítima a negativa de cobertura do seguro.

Pois bem.

Conforme se extrai dos documentos contidos nos autos, a apólice de seguro “Ouro Vida Produtor Rural” foi contratada pelo
de cujus
, como garantia para o pagamento do contrato de cédula rural pignoratícia no caso de óbito do segurado.

Não obstante, ao avaliar as circunstâncias da contratação no caso concreto, não há como afirmar que o segurado tenha agido de má-fé ou que tenha intencionalmente omitido informações sobre seu estado de saúde no momento da contratação da apólice securitária.

Em primeiro lugar, é necessário observar que se trata da espécie de seguro prestamista, em que o beneficiário principal da indenização é a própria instituição financeira que efetuou o financiamento rural, uma vez que o objetivo da contratação do seguro é a quitação das parcelas do financiamento em caso de sinistro. É o que consta na própria apólice do seguro de vida:

“Solicito meu ingresso na Apólice de Seguro Ouro Vida Produtor Rural, para, em caso de morte, garantir a amortização do saldo devedor do presente financiamento junto ao Banco do Brasil, até o limite do capital segurado. O capital segurado em vigor na data da ocorrência de eventual sinistro será pago ao Banco do Brasil, primeiro beneficiário”. (id. 32357025 fls. 01)

Diante disso, infere-se que a operação consiste em modalidade de “venda casada”, pela qual o Banco fornecedor do financiamento exige do cliente a celebração do contrato de seguro, como meio de garantir o recebimento das parcelas avençadas, o que ainda importa aumento no lucro do grupo financeiro.

Resta claro, portanto, que o
de cujus
apenas aderiu à apólice securitária pois a adesão a esta foi imposta como condição à aquisição do empréstimo pretendido, de modo que a razão subjacente à contratação do seguro de vida era nada mais do que a obtenção do crédito rural.

Não há, assim, comprovação por parte do banco de que o
de cujus
tenha sido devidamente informado sobre cláusulas restritivas de direito constantes do contrato de seguro, especialmente no que se refere a cláusulas relativas à exclusão do risco. Em consequência disso, torna-se necessária a aplicação do princípio da informação ao negócio jurídico, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Assim, deve o contrato ser interpretado do modo mais favorável ao consumidor, em conformidade com o art. 47 da legislação consumerista. Isso incide particularmente no que tange às disposições contratuais limitativas de direitos em face de doenças preexistentes, sobretudo por inexistir cláusula expressa nesse sentido.

Ademais, a configuração da venda casada no presente caso já seria suficiente para afastar qualquer interpretação contrária ao consumidor, uma vez que implica na retirada completa de sua liberdade acerca da contratação.

Sob outro prisma, é importante destacar que não restou comprovada a má-fé da segurada, condição essencial para a exclusão da cobertura securitária, conforme o art. 766 do Código Civil.

Ressalte-se que cabia à seguradora submeter o segurado a exames prévios, bem como exigir o preenchimento de questionários sobre sua saúde, o que efetivamente não fez.

Segue entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA ATRELADOS A CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE LAVOURA - NEGATIVA DE PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES - ALEGADA EXISTÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO EXAME MÉDICO - RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.- O contrato de seguro é de adesão, sendo dever da seguradora a realização de exames prévios, para saber sobre o estado de saúde do futuro segurado. Ao se omitir e nada realizar, na ânsia de angariar mais e mais clientes, não pode, a seguradora, alegar má-fé deste, em razão de "doença pré-existente". (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1023466-7 - Jandaia do Sul - Rel.: Francisco Luiz Macedo Junior - Unânime - - J. 20.06.2013)”.

Por essas razões, é devido o pagamento da indenização do seguro “Ouro Vida Produtor Rural” para amortização do débito relativo ao contrato de cédula rural pignoratícia, com repasse de eventual saldo remanescente a parte autora, que restou confirmada estar em união estável com o
de cujus
conforme toma documentação trazida aos autos.

Segue entendimento Jurisprudencial:

“SEGURO OURO VIDA - PRODUTOR RURAL. MORTE DO SEGURADO. PREMIO IMPAGO. NEGATIVA DA SEGURADORA EM INDENIZAR. MODALIDADE ESPECIAL DE SEGURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Modalidade especial de contrato em que o seguro de vida é contratado pelo produtor rural, quando da pactuação de um financiamento para plantio, com prazo determinado, que consiste no tempo de vigência da dívida contraída junto ao banco. Renovação anual. Situação em que não há data determinada para o pagamento do prêmio. A seguradora não pode deixar de indenizar o sinistro pelo não pagamento do prêmio do seguro, mormente considerando que, no caso concreto, o segurado realizou o pagamento dos prêmios por mais de cinco anos e renovou o seguro dois meses antes do falecimento sendo que o vencimento do prêmio dar-se-ia dentro do ano em curso. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (Recurso Cível Nº 71001302686, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 23/05/2007) (TJ-RS - Recurso Cível: 71001302686 RS, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Data de Julgamento: 23/05/2007, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2007)”.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial, isto para:

1.
CONDENAR
os requeridos a pagar a indenização no valor de R$ 1.111.624,00 (Um Milhão, Cento Onze Mil, Seiscentos Vinte Quatro Reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do sinistro (23/10/2019) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, para quitar os contratos de financiamento/cédula hipotecária nº
40/03414-3, 40/03465-8 e 40/03532-8
;

2. CONDENAR ao pagamento de eventual excedente na quitação dos contratos acima mencionados em favor da requerente.

Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
(...).”

Assim, depreende-se do caso que o contratante não foi submetido a nenhum exame prévio para atestar o seu quadro de saúde ou ocorrência de doença preexistente quando da assinatura do contrato de seguro de vida, de sorte que a seguradora assumiu o risco em responder pela indenização.

Nesse sentido, não pode a seguradora, após admitir o segurado, receber o prêmio pelo seguro contratado, deixar de proceder ao pagamento da indenização, notadamente porque não adotou as medidas necessárias para assegurar a real situação do contratante.

Portanto, devido o pagamento do seguro na forma contratada e nos limites previstos nas apólices para quitar os contratos de financiamento/cédula hipotecária identificados pelo
nº

40/03414-3, nº 40/03465-8 e nº 40/03532-8,
que somam o valor de R$ 1.111.624,00 (um milhão, cento onze mil, seiscentos e vinte e quatro reais).

No tocante à alegada
inobservância ao termos do contrato de seguro no que se refere à obrigação da seguradora em quitação ou a amortização os financiamentos vinculados às apólices de seguro até o limite do capital segurado e, apenas no caso de eventual saldo remanescente da importância segurada efetuado o pagamento à parte autora, verifica-se que a parte apelante carece de interesse recursal, pois seu objetivo já foi alcançado, motivo pelo qual ausente os pressupostos indispensáveis a sua caracterização, quais sejam, a necessidade x utilidade x adequação.

Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.

Portanto, a manutenção da sentença nestes pontos é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023